Tribunal: TJDFT
Processo: 0727689-94.2023.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelado contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, a qual tratava de ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com pedido de indenização por danos morais, sob o argumento de omissão quanto à determinação de expedição de ofício ao DETRAN para transferência de propriedade de veículos objeto dos contratos questionados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à determinação de expedição de ofício ao DETRAN para a transferência de propriedade dos veículos objeto da controvérsia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil (CPC) permite a interposição de embargos de declaração para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022.
4. O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões suscitadas na apelação, incluindo a inexistência de consentimento nos contratos de financiamento, a inclusão indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes e o cabimento da compensação por danos morais, inexistindo omissão quanto ao mérito da controvérsia.
5. A expedição de ofício ao DETRAN é medida que se insere na competência do Juízo da execução, cabendo ao interessado pleitear tal providência naquela etapa processual, se necessário.
6. A alteração de registro de titularidade de veículos junto ao DETRAN exige procedimento administrativo, como vistoria, o que reforça a inviabilidade de determinação judicial sem a observância de etapas próprias da autarquia.
7. A inexistência de omissão no acórdão embargado afasta a hipótese prevista no art. 1.022, inciso II, do CPC, inviabilizando o acolhimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, II, e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: Não consta.
(lp)